Tribunal: CARF
Processo: 14041.720046/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR PARA O RECONHECIMENTO DA CONCOMITÂNCIA, ASSIM COMO DAS MESMAS PARTES E DO MESMO PEDIDO. INSUFICIÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DA CONCOMITÂNCIA APENAS DA IDENTIDADE DO CONTEÚDO DA EXIGÊNCIA FISCAL (MESMOS FATOS GERADORES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO).
Apenas importará em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, neste conceito deve ser constada a mesma coisa de pedir, a coincidência do pedido e a identidade das partes. A matéria distinta da constante do processo judicial sempre será apreciada pelo órgão de julgamento administrativo.
A mera identidade do conteúdo da exigência fiscal, no sentido de se tratar do mesmo crédito tributário com iguais fatos geradores, por si só, não ocasiona um imediato reconhecimento de concomitância entre as esferas judicial e administrativa, haja vista a possibilidade de distinção de causas de pedir para objetivar afastar o crédito tributário exigido pela Administração.
AFASTAMENTO DA CONCOMITÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA (DRJ) PARA NOVO ACÓRDÃO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO E AINDA NÃO DECIDIDAS.
Tendo o reconhecimento equivocado da concomitância permeado a decisão primeva do processo administrativo fiscal e sendo a tese rechaçada em recurso provido, os autos devem retornar para a primeira instância proferir acórdão DRJ complementar abrangendo os temas aduzidos na Impugnação que não foram decididos em razão do óbice superado da declaração de concomitância, estando as específicas matérias a serem apreciadas sujeitas aos eventuais recursos cabíveis, restando, entretanto, preclusas as matérias já decididas e definitivamente julgadas no contencioso tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720046/2020-29
ACÓRDÃO
9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
AGREX DO BRASIL S.A.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE IDENTIDADE DE
CAUSA DE PEDIR PARA O RECONHECIMENTO DA CONCOMITÂNCIA, ASSIM
COMO DAS MESMAS PARTES E DO MESMO PEDIDO. INSUFICIÊNCIA PARA
RECONHECIMENTO DA CONCOMITÂNCIA APENAS DA IDENTIDADE DO
CONTEÚDO DA EXIGÊNCIA FISCAL (MESMOS FATOS GERADORES DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO).
Apenas importará em renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, neste conceito deve ser constada a mesma coisa de pedir, a
coincidência do pedido e a identidade das partes. A matéria distinta da
constante do processo judicial sempre será apreciada pelo órgão de
julgamento administrativo.
A mera identidade do conteúdo da exigência fiscal, no sentido de se tratar
do mesmo crédito tributário com iguais fatos geradores, por si só, não
ocasiona um imediato reconhecimento de concomitância entre as esferas
judicial e administrativa, haja vista a possibilidade de distinção de causas
de pedir para objetivar afastar o crédito tributário exigido pela
Administração.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
2
AFASTAMENTO DA CONCOMITÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA
INSTÂNCIA (DRJ) PARA NOVO ACÓRDÃO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE
DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO E AINDA
NÃO DECIDIDAS.
Tendo o reconhecimento equivocado da concomitância permeado a
decisão primeva do processo administrativo fiscal e sendo a tese rechaçada
em recurso provido, os autos devem retornar para a primeira instância
proferir acórdão DRJ complementar abrangendo os temas aduzidos na
Impugnação que não foram decididos em razão do óbice superado da
declaração de concomitância, estando as específicas matérias a serem
apreciadas sujeitas aos eventuais recursos cabíveis, restando, entretanto,
preclusas as matérias já decididas e definitivamente julgadas no
contencioso tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
1.793/1.799, no pdf fls. 1.782/1.788) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
3
estando suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara
em despacho prévio de admissibilidade (e-fls. 1.803/1.806, no pdf fls. 1.792/1.795) ― interposto
pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste
Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda
decisão de segunda instância proferida, em sessão de 04/10/2023, pela 2.a Turma Ordinária da 2.a
Câmara da 2.a Seção, que deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a tese de que
ocorreu a concomitância, determinando que a DRJ aprecie as questões da impugnação,
consubstanciada no Acórdão n.o 2202-010.366 (e-fls. 1.781/1.791, no pdf fls. 1.770/1.780), o qual,
no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “ocorrência de renúncia a discussão
administrativa em razão de concomitância com ação judicial”, cuja ementa do recorrido e
respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2017
(...)
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01. INOCORRÊNCIA.
Ausente identidade entre a causa de pedir e o pedido não há que se falar em
renúncia ao contencioso administrativo fiscal por ajuizamento de demanda junto
ao Poder Judiciário.
(...)

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil, para a análise de todas as razões de
defesa apresentadas na impugnação.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1.a Turma Especial da 1.a Seção, consubstanciada no Acórdão n.o
1801-001.788, Processo n.o 10480.009210/2002-31 (ementa na integra, e-fl. 1.795/1.796, no pdf
fls. 1.784/1.785), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 1997
CSLL. REVISÃO INTERNA DCTF. AÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA DA
UNIÃO. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
Confirmada a informação de que houve ação judicial já transitada em julgado,
com a conversão em renda da União, dos mesmos valores exigidos em auto de
infração, convém cancelar o lançamento em vez de não conhecer do recurso
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
4
voluntário, com fulcro no art. 5°, inciso LXXVIII da CF/88, que garante a celeridade
do processo administrativo. (grifei)
Referido paradigma foi objeto de aclaratórios em momento posterior, que foram
rejeitados (Acórdão n.o 1801-002.042), ratificando-se o decidido no Acórdão n.o 1801-001.788,
não sendo conhecido o subsequente recurso especial (Acórdão n.o 9101-004.169).
O acórdão paradigma trabalha a tese da concomitância entre a instância judicial e
administrativa pela ótica do conteúdo da exigência fiscal (crédito tributário), entendendo
irrelevante a causa de pedir formulada na ação judicial.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 71/107), após notificado em 04/05/2020, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 43/50).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração, relativo ao período
compreendido entre as competências 04/2015 a 12/2007.
Consta que a exigência foi de contribuição previdenciária de responsabilidade da
empresa, abrangendo a contribuição da empresa, inclusive a contribuição para financiamento dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e a destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), apurada sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (FPAS
744), em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22 da Lei n.o 8.212.
Considerou-se como integrantes da produção rural os produtos de origem animal
ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização
rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem,
fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação,
moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através desses processos (§
3.o da Lei n.o 8.870, de 15/04/1994, incluído pela Lei n.o 8.540, de 22/12/1992).
A apuração da receita bruta proveniente da comercialização interna da produção
rural foi extraída das Notas Fiscais Eletrônicas de Saída (Nfe) constantes no Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED). Para o Código Fiscal de Operações (CFOP) n.o 5949 só foram
consideradas as notas fiscais de vendas, sendo retiras a notas fiscais de remessas, reclassificações
de estoque, anulações etc., considerando que não se cuidariam de comercialização.
A autoridade fiscal anota que o lançamento se efetivou para prevenir a decadência,
considerando o mandado de segurança, com pedido de liminar, perante a Seção Judiciária do
Maranhão, autos n.o 30221-49.2010.4.010000/MA (processo original n.o 2265-47.2009.4.01.37),
assim como a sentença denegatória prolatada no mandado se segurança n.o 2009.37.01.002295-2.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
5
Não houve lançamento da multa de ofício, considerando que o auto de infração foi
efetivado sob o fundamento de lançamento para prevenir a decadência.
O contribuinte impugnou, em resumo, alegando ser preponderantemente
exportadora de produtos adquiridos de “produtores terceiros" com saída via trading. Alegou que a
base de cálculo adotada no lançamento estaria equivocada, posto que utilizou o valor dos
produtos em vez do valor da operação, sendo desconsiderados os descontos incondicionais
concedidos. Destacou a existência de operações que não seriam comercializações, como, por
exemplo, devolução de mercadorias tomadas em empréstimo ou a retificação de CFOP 5101
(venda de produção do estabelecimento) para 5102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros) ou para 5201 (devolução de compra para industrialização). Aduziu que fertilizantes,
adubos, insumos agrícolas, sementes, grãos e quaisquer outros itens adquiridos de terceiros para
revenda não constituem base de tributação. Alegou, ainda, que a fiscalização não imputou
corretamente os valores declarados em GFIP.
Aduziu, também, em impugnação, que a tributação substitutiva é adstrita aos
estabelecimentos que exerçam exclusivamente a atividade rural. Sustentou que a sua atividade é
diversificada, sendo integrante do Grupo Mitsubishi, tendo atividades de comércio, indústria,
serviços, exportação de produção própria e de terceiros, inclusive uma filial comercializaria
produção de terceiros. Não estaria assim na condição de produtor rural pessoa jurídica para se
submeter aos termos do art. 25, I e II, da Lei n.o 8.870.
Aduziu, igualmente, que milhares de notas fiscais que compuseram a base de
cálculo do auto de infração são oriundas de estabelecimentos que não são produtores rurais
pessoa física, pelo que possuem a tributação sobre a folha de pagamentos. Este argumento se
relacionava com a eventual sub-rogação para a produção adquirida de terceiros alegados
produtores rurais (Lei n.o 8.212, art. 30, inciso IV). Todavia, o lançamento não foi de sub-rogação,
mas de produtor rural pessoa jurídica, exclusivamente pelo art. 25, I e II, da Lei n.o 8.870.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ), conforme Acórdão n.o 102-000.314 – 4a TURMA DA DRJ02 (e-fls.
1.650/1.661, no pdf fls. 1.639/1.650), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte o pedido deduzido na impugnação para manter parcialmente os créditos
tributários, consubstanciados no Auto de Infração, que compõem o processo, ao mesmo tempo
em que não conheceu dos debates jurídicos relacionados com a alegação da tributação
substitutiva ser adstrita aos estabelecimentos que exerçam exclusivamente a atividade rural, para
fins da incidência do art. 25, I e II, da Lei n.o 8.870 (isto é, se as contribuições previdenciárias
deveriam incidir sobre a folha de pagamento ou sobre a receita bruta proveniente da venda da
produção ou outros temas decorrentes – SENAR e GILRAT, além da contribuição da empresa), em
razão da concomitância.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 1.678/1.725, no
pdf fls. 1.667/1.714), sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF,
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
6
anteriormente relatado quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do
recurso especial de divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a declaração de concomitância, de
modo a não retornar os autos para a DRJ.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “ocorrência de renúncia a discussão administrativa
em razão de concomitância com ação judicial”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois o acórdão recorrido teria afastado uma clara concomitância entre as
instâncias judicial e administrativa, que impõe o não conhecimento da lide no ponto em que
ocorre a concomitância. Diz correta a decisão da DRJ e equivocada a decisão do Colegiado a quo
do CARF.
Pondera que a concomitância se dá a partir da ótica do conteúdo da exigência fiscal
(crédito tributário), de modo que entende irrelevante a causa de pedir formulada na ação judicial.
Sustenta, a partir de paradigma, que a identidade ou não do objeto, nas instâncias
judicial e administrativa, se analisa pelo conteúdo da exigência (crédito tributário), sendo
irrelevante a causa de pedir formulada na ação judicial. Assevera que se a exigência for a mesma,
nos dois processos (judicial e administrativo), a sentença judicial vai prevalecer sobre eventual
decisão administrativa, ainda que as razões sejam distintas. Aduz que a causa de pedir é relevante
para comparar a identidade de duas ações judiciais, já que a ação judicial é identificada pela
conjunção de três elementos: partes, pedido e causa de pedir. Se uma delas diferir, têm-se ações
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
7
distintas. Argumenta que, no PAF, não existe causa de pedir. Diz que se houver dois processos
administrativos, do mesmo contribuinte, com o mesmo crédito tributário (mesmo tributo, período
e fato gerador) com diferentes fundamentações, não se têm dois lançamentos válidos, mas sim bis
in idem. Prossegue sustentando que a causa de pedir é definida pelo autor do processo, e não é
alterada por ação alguma do réu, de modo que, a rigor, a causa de pedir judicial nunca coincidiria
com a suposta causa de pedir administrativa, já que nesta o autor é o fisco, e naquela o autor é o
contribuinte. Finaliza aduzindo que, como no processo judicial e no PAF o conteúdo da exigência é
o mesmo, qual seja, o crédito tributário (com mesmo fato gerador), houve renúncia à instancia
administrativa.
Especificamente, pontua que o contribuinte foi ao Judiciário para questionar a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa jurídica – art. 25, I e II, da Lei 8.870 –,
inclusive depositando valores. A tese defendida sustenta que a contribuição era inconstitucional,
pois a empresa deveria recolher sobre a folha de pagamento e não sobre a receita bruta.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 1.814/1.820, no pdf fls. 1.803/1.809) a parte interessada
(Contribuinte), se manifesta pelo não conhecimento do recurso por ausência de identidade.
Sustenta que não há identidade entre os fatos e o direito abordado nestes autos e no paradigma.
O paradigma trata de CSLL e o acórdão recorrido cuida da contribuição previdenciária do produtor
rural para os fins dos incisos I e II do art. 25 da Lei n.o 8.870.
No mérito, reiterou as razões colacionadas nos autos quanto as suas manifestações,
especialmente argumenta que não se discute inconstitucionalidade da tributação dos produtores
rurais, mas o reforço de que vários estabelecimentos do contribuinte possuem outros FPAS, como
o FPAS 507, relativo a estabelecimento comercial. Aduz que não se atacaria a legalidade do
Funrural (contribuição do produtor rural pessoa jurídica – incisos I e II do art. 25 da Lei n.o 8.870),
não se contestaria sua constitucionalidade, mas sim haveria a irresignação contra o lançamento
pela ótica de que unidades comerciais e industriais do contribuinte não são produtoras e foram
autuadas como produtoras rurais.
Resume que no processo judicial se discutia a constitucionalidade do Funrural, o
que restou pacificado pelo STF e a contribuinte não tem mais o que rechaçar. Aduz, no entanto,
que, neste processo administrativo, se discute que o Funrural não deve incidir para
estabelecimentos comerciais ou industriais e dentre seus estabelecimentos haveria os comerciais
ou industriais com notas fiscais de saídas consideradas na exigência fiscal que constituiu o crédito
tributário.
Concluiu que não existe concomitância de discussões na esfera judicial e
administrativa e que houve negativa de prestação jurisdicional pela DRJ, que foi sanado pelo
acórdão recorrido do CARF. Advoga que busca, no que não foi conhecido pela DRJ, afastar a
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
8
incidência das contribuições sobre as filiais comerciais e industriais posto que recolhem as
contribuições sobre a folha de pagamentos, nos ditames da lei, conforme FPAS 507.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF n.o 2202-010.366, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu
respectivo paradigma:

(i) Matéria: “ocorrência de renúncia a discussão administrativa em razão de
concomitância com ação judicial”
(i) Paradigma (1): Acórdão 1801-001.788

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
9
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com aplicação
subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no
§ 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
bem como resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Especialmente em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada,
conforme bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de interpretação de norma geral quanto
a discussão do critério jurídico de concomitância entre a esfera judicial e administrativa.
Enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que a configuração da divergência
depende da identidade entre o pedido e a causa de pedir nas lides judicial e administrativa, na
decisão paradigmática prevaleceu a posição de que a causa de pedir é dispensável para firmar a
concomitância, bastando apenas que o sujeito passivo discuta na instância judicial pedido relativo
a um mesmo crédito tributário (idêntico fato gerador) ao do processo administrativo.
O acórdão recorrido entende que para a existência de concomitância é necessária a
igualdade da causa de pedir e pedido entre os processos, administrativo e judicial; o paradigma
defende que essa igualdade é dispensável, já que no PAF não existe causa de pedir, sendo
relevante somente a análise sobre o conteúdo da exigência (idêntico fato gerador).
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
O conjunto fático se equivale porque, independentemente da espécie tributária
discutida em cada caso (recorrido ou paradigma), em ambos tem-se uma equivalência de crédito
tributário (mesmo crédito tributário, fatos geradores idênticos) no processo judicial e no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), sendo que no paradigma essa equivalência de crédito tributário em
processo judicial e no PAF é suficiente para reconhecer a concomitância, conquanto no recorrido é
preciso ainda que tenha a mesma causa de pedir, o mesmo fundamento atacando o crédito
tributário, isto é, o mesmo fundamento rechaçando seus fatos geradores, para que assim possa se
reconhecer uma concomitância.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência quanto a melhor interpretação pelo conceito da norma geral de
concomitância.
Mérito
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
10
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Ocorrência de renúncia a discussão administrativa em razão de concomitância
com ação judicial”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
O caso está detalhadamente relatado alhures, porém cabe reprisar.
Pondera que a concomitância se dá a partir da ótica do conteúdo da exigência fiscal
(crédito tributário), de modo que entende irrelevante a causa de pedir formulada na ação judicial.
Sustenta a Fazenda Nacional, a partir de paradigma, que a identidade ou não do
objeto, nas instâncias judicial e administrativa, se analisa pelo conteúdo da exigência (crédito
tributário), sendo irrelevante a causa de pedir formulada na ação judicial. Assevera que se a
exigência fiscal for a mesma (o crédito tributário, os fatos geradores), nos dois processos (judicial e
administrativo), a sentença judicial vai prevalecer sobre eventual decisão administrativa, ainda
que as razões sejam distintas e, assim, tem-se a concomitância.
Aduz que a causa de pedir é relevante para comparar a identidade de duas ações
judiciais, já que a ação judicial é identificada pela conjunção de três elementos: partes, pedido e
causa de pedir. Se uma delas diferir, têm-se ações judiciais distintas.
Argumenta que, no PAF, não existe causa de pedir.
Diz que se houver dois processos administrativos, do mesmo contribuinte, com o
mesmo crédito tributário (mesmo tributo, período e fato gerador) com diferentes
fundamentações, não se têm dois lançamentos válidos, mas sim bis in idem. Prossegue
sustentando que a causa de pedir é definida pelo autor do processo, e não é alterada por ação
alguma do réu, de modo que, a rigor, a causa de pedir judicial nunca coincidiria com a suposta
causa de pedir administrativa, já que nesta o autor é o fisco, e naquela o autor é o contribuinte.
Finaliza aduzindo que, se no processo judicial e no PAF o conteúdo da exigência é o
mesmo, isto é, se o crédito tributário é mesmo (mesmo fato gerador), há renúncia à instancia
administrativa.
Especificamente, pontua que o contribuinte foi ao Judiciário para questionar a
constitucionalidade da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa jurídica – art. 25, I
e II, da Lei n.o 8.870 –, inclusive depositando valores. A tese defendida pelo contribuinte sustenta
que a contribuição era inconstitucional, pois a empresa deveria recolher sobre a folha de
pagamento e não sobre a receita bruta, deste modo há identidade com os fatos geradores destes
autos lançados para prevenir decadência e, assim, tem-se concomitância.
O contribuinte, a seu turno, em suma, reconhece que o crédito tributário é o
mesmo, mas argumenta que neste PAF não discute a inconstitucionalidade da tributação, partindo
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
11
do pressuposto que é constitucional, discute, isto sim, que possui vários estabelecimentos, dentre
os quais, estabelecimentos que não são produtores rurais pessoa jurídica, inclusive com referência
de que o FPAS de tais estabelecimentos é o FPAS 507, relativo a estabelecimento comercial. Aduz
que não se atacaria a legalidade ou constitucionalidade do Funrural (contribuição do produtor
rural pessoa jurídica – incisos I e II do art. 25 da Lei n.o 8.870), não se contestaria sua
constitucionalidade, mas sim haveria a irresignação contra o lançamento pela ótica de que
unidades comerciais e industriais do contribuinte não são produtoras rurais e foram autuadas
como produtoras rurais.
A causa de pedir destes autos seria discutir que o Funrural não deve incidir para
estabelecimentos comerciais ou industriais e dentre seus estabelecimentos haveria os comerciais
ou industriais com notas fiscais de saídas consideradas na exigência fiscal que constituiu o crédito
tributário, sem debater constitucionalidade.
Por isso, o contribuinte concluiu que não existe concomitância de discussões na
esfera judicial e administrativa e que houve negativa de prestação jurisdicional pela DRJ, que foi
sanado pelo acórdão recorrido do CARF. Advoga que busca, no que não foi conhecido pela DRJ,
afastar a incidência das contribuições sobre as filiais comerciais e industriais posto que recolhem
as contribuições sobre a folha de pagamentos, nos ditames da lei, conforme FPAS 507.
A controvérsia jurídica é flagrante.
Muito bem. Entendo que foi acertada a decisão recorrida. Isto porque, dentro do
critério de reconhecimento da concomitância entre as esferas judicial e administrativa importa,
sim, a identidade da causa de pedir, no sentido relacionado ao fundamento idêntico ou
suficientemente semelhante para a causa de pedir que argumentará o direito a não submissão ao
crédito tributário.
A própria Receita Federal, nos termos do Parecer Normativo COSIT n.o 7, de 22 de
agosto de 2014, publicado no DOU de 27 de agosto de 2014, seção 1, página 65, com sua
retificação publicada no DOU de 09 de setembro de 2014, seção 1, página 15, prescreve que para
o reconhecimento da concomitância deve haver identidade de objeto (mesma causa de pedir e
mesmo pedido), veja-se:
(...)
9.1. Assim, só produz o efeito de impedir o curso normal do processo
administrativo a existência de processo judicial para o julgamento de demanda
idêntica, assim caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato – ou causa de pedir remota - e de
direito – ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente
sobre o bem da vida) - a chamada teoria dos três eadem, conforme definida no
art. 301, § 2o da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil –
CPC), o qual ora se aplica por analogia.
(...)
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
12
9.3. Seguindo esse raciocínio, encontra-se entendimento na doutrina e na
jurisprudência de que só se caracteriza a identidade de ações quando se verificam
as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir:
(...)
9.5. Feitos esses esclarecimentos, e à vista da terminologia utilizada nos
normativos retromencionados, adotar-se-á, neste parecer, o entendimento de
que a expressão “mesmo objeto” diz respeito àquilo sobre o qual recairá o mérito
da decisão, quando sejam idênticas as demandas. Portanto, tem-se como critérios
de aplicação da impossibilidade do prosseguimento do curso normal do processo
administrativo, em vista da concomitância com processo judicial, tanto o pedido
como a causa de pedir, e não somente o pedido.
9.6. Seguindo essa lógica, caso o processo administrativo fiscal contenha pedido
mais abrangente que o do processo judicial, ele deve ter seguimento somente em
relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. Se, por exemplo, a
ação judicial requer a anulação de um lançamento em relação a determinada
multa, mas nada diz sobre a base de cálculo do tributo, e a impugnação
administrativa tratar também da discussão sobre a base de cálculo, esta parte
deverá ser objeto de julgamento administrativo.
(...)
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
(...)
No caso dos autos, o processo judicial tem causa de pedir baseado em
inconstitucionalidade do Funrural.
Doutro lado, sendo importante observar, neste PAF se aceita, ainda que
implicitamente, a norma como constitucional, vez que se discute a aplicação ampla do Funrural
sobre todos os estabelecimentos do contribuinte.
O contribuinte sustenta ter atividade diversificada, sendo integrante do Grupo
Mitsubishi, tendo atividades de comércio, indústria, serviços, exportação de produção própria e de
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
13
terceiros, inclusive uma filial comercializaria produção de terceiros, de modo que tais
estabelecimentos não seriam produtores rurais pessoa jurídica e, por isso, invoca o contribuinte a
aplicação para tais estabelecimentos do FPAS 507 (e não o FPAS 744 dado pelo lançamento para
toda a empresa, em todos os estabelecimentos).
O contribuinte pretende causa de pedir bem distinta. Aqui neste PAF pretende que,
em tais estabelecimentos não rurais, se aplique a regra geral de recolhimento e não a norma de
produtor rural pessoa jurídica (art. 25, I e II, da Lei n.o 8.870), ainda que constitucional o preceito.
Neste horizonte, não me parece haver concomitância com o debate judicial.
De mais a mais, a decisão do Colegiado recorrido é bastante elucidativa e merece
ser, doravante, adotados os seus fundamentos no escólio da Ilustre Conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, verbis:

Conforme relatado, por ter sido constatada a concomitância, deixou a DRJ
de conhecer dos argumentos relativos à inclusão na base de cálculo de notas
fiscais oriundas de estabelecimentos que não são produtores rurais e, por
conseguinte, são tributados sobre a folha de pagamentos.

Peço vênia para transcrever os motivos apresentados pela instância a quo
para, na esteira da Súmula CARF no 01, deixar de conhecer da matéria,
supostamente levada à apreciação pelo Poder Judiciário:
Uma particularidade marcante do presente lançamento é que ele foi realizado para
prevenir a decadência. A Fiscalização detalha nos itens 26 a 31 do Relatório Fiscal as
ações judiciais ajuizadas pela Impugnante, como justificativa para o não lançamento da
multa de ofício.
A própria Impugnante atesta que vários estabelecimentos realizaram o depósito da
contribuição sobre a comercialização rural:
(...)
Não há nos autos nenhuma dúvida de que a Impugnante foi ao Judiciário para
questionar a Contribuição Previdenciária do Empregador Rural – art. 25, I e II, da Lei
8.870/94 – inclusive depositando os valores. A tese defendida sustenta que a
contribuição é indevida, é inconstitucional, pois a empresa deveria recolher sobre a
folha de pagamento e não sobre a receita bruta.
Na Sentença exarada pelo Juiz Federal Newton Pereira Ramos Neto, no Processo
2009.37.01.002295-2, são sintetizadas as teses da Interessada:
“Sustenta-se, no essencial, que o ato guerreado não teria consistência
porque baseado em dispositivos legais inconstitucionais, tendo em vista
que (a) tais contribuições só́ poderiam incidir sobre a folha de salários, (b) o
resultado da comercialização da produção não se equipara a
faturamento/receita; e (c) são superpostas à COFINS”. (destacou-se)
Esta mesma demanda compõe o epicentro do presente litígio. A Impugnante divide seus
estabelecimentos em dois grandes grupos. No primeiro estão os estabelecimentos que
ao seu ver não são apenas produtores rurais, têm atividades econômicas diversificadas e
autônomas, logo deveriam ser tributados pela folha de pagamento e não pela receita
decorrente da comercialização da produção e luta também judicialmente para garantir a
tributação sobre a folha de pagamento. No outro grande bloco estão os
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
14
estabelecimentos que exercem atividades exclusivamente rurais, para esses a
Interessada afirma que realiza os depósitos judiciais. Essas linhas de defesa estão
resumidas nos pedidos constantes na Impugnação.
No mérito, requer o acolhimento da presente impugnação, para afastar a cobrança das
contribuições previdenciárias sobre a comercialização praticada por estabelecimentos
que não são produtores rurais nos termos do art. 25 da Lei no 8.870/1994, uma vez que
não se sujeitam à substituição da tributação e, por isso, recolhem sobre a folha de
pagamentos.
Outrossim, uma vez que referidos estabelecimentos não se enquadram na capitulação
legal prevista na autuação fiscal, não é possível impor a tributação da comercialização
prevista nos documentos fiscais relacionados em face do disposto no art. 201, §22 do
Decreto no 3.048/1999 c/c art. 166, II, da Instrução Normativa 971/2009.
Ademais, nos estabelecimentos sujeitos à tributação da comercialização rural, impera
o reconhecimento dos corretos valores declarados em GFIP, os quais são objeto de
depósito judicial, bem como urge afastar a imposição fiscal sobre todas as operações
que não representem efetivação comercialização da produção rural.
Neste cenário, tem-se configurada a concomitância, assim definida no Parecer
Normativo COSIT no 07, de 22 de agosto de 2014: “a propositura pelo contribuinte de
ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública, em qualquer momento,
com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior”. Com
efeito claramente estabelecido: “implica renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto, exceto quando a
adoção da via judicial tenha por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou
processuais da Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência”.
Portanto, o destino do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias do
produtor rural pessoa jurídica, está atrelado à futura decisão judicial transitada em
julgado. A partir do momento que a Impugnante optou pela discussão judicial
fundamentada na ineficácia do art. 25, I e II, da Lei 8.870/94, posto que inconstitucional,
ao seu ver, e que o correto seria a tributação sobre a folha de pagamento – art. 22, I e II
da Lei 8.212/91 – e não sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural. Os fundamentos normativos infraconstitucionais e infralegais carreados
na Impugnação não têm o condão de retirar do Judiciário o debate levado a este Poder
em relação à fundamentação principal, art. 25, I e II, da Lei 8.870/94, base normativa da
Contribuição do Empregador Rural Pessoa Jurídica, objeto coincidente entre o processo
administrativo e o judicial. Seria de todo improfícuo o debate jurídico neste processo
sobre a incidência ou não da contribuição sobre a receita da produção, com fundamento
em normas infralegais, que pretendeu regulamentar o art. 25, I e II, da Lei 8.870/94, que
fundamenta os presentes lançamentos e que é objeto de discussão no Judiciário.
O Processo Administrativo Fiscal não se presta ao debate acadêmicos. Nesta frequência
normativa, em prestígio a unicidade da jurisdição, é reconhecido o principal efeito
jurídico processual da concomitância, a desistência da lide administrativa em relação aos
pontos principais do litígio, deve ou não a contribuição previdenciária do produtor rural
pessoa jurídica incidir sobre a folha ou sobre a receita bruta, em parte ou em todos os
estabelecimentos? O art. 25, I e II, da Lei 8.870/94 deveria ser aplicada no caso
concreto? Cabe ao judiciário decidir essas questões, inclusive sobre o destino dos
depósitos realizados, se serão devolvidos corrigidos para a Impugnante ou serão
convertidos em renda para extinção do crédito tributário.
Em relação à aplicação do art. 25, I e II, da Lei 8.870/94 para as contribuições do
Empregador Rural Pessoa Jurídica, objeto do presente processo, o Poder Judiciário já se
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
15
posicionou claramente por sua aplicação, em processo movido pela própria Impugnante,
o que só reforça a caracterização da concomitância, pois não importa o momento que a
Interessada foi ao judiciário (Apelação Cível no 2009.37.01.002295-2/MA – numeração
única 0002265-47.2009.4.01.3701), nem quanto tempo essa demanda vai perdurar, a
partir do instante que levou ao judiciário a controvérsia sobre a aplicação do art. 25, I e
II, da Lei 8.870/94, o Poder Executivo declina de sua competência atípica para julgar
controvérsias fiscais no campo administrativo em prestígio à competência típica do
Poder Judiciário em dizer o direito no caso concreto, dada a unicidade da jurisdição
adotada no Brasil.
Portanto, na esfera administrativa fiscal, o litígio se restringe à dimensão da base de
cálculo, que serão analisadas de acordo com as alegações específicas acompanhadas
de provas específicas constantes nos autos. (f. 1654/1657, passim; sublinhas deste voto)

Como é possível extrair da decisão recorrida, o motivo para o não
conhecimento está assentado no fato de que teria ido ao “Judiciário para
questionar a Contribuição Previdenciária do Empregador Rural – art. 25, I e II, da
Lei 8.870/94 – inclusive depositando os valores. A tese defendida sustenta que a
contribuição é indevida, é inconstitucional, pois a empresa deveria recolher sobre
a folha de pagamento e não sobre a receita bruta.

Replico o que pretendeu a ora recorrente em sede de impugnação:
Senhor julgador, além de todos os vícios expostos no tópico anterior, os quais maculam
o trabalho fiscal em razão de operações não tributáveis, é preciso destacar a existência
de gravosa situação de não subsunção do fato à norma relativa à pessoa jurídica sujeita à
substituição da contribuição previdenciária.
Rememore-se que a presente autuação decorre não tributação da comercialização da
produção rural própria, conforme Art. 25, I, da Lei no 8.870/1994:
(...)
De fato, a comercialização da produção oriunda de estabelecimentos que exercem
apenas a atividade rural, ainda que na qualidade de pessoa jurídica foi tributada de
forma substitutiva, nos termos acima. Esse cenário é aplicável apenas para aqueles
estabelecimentos agrícolas/rurais, muitas vezes uma fazenda, que operar apenas com
plantio e venda de commodities agrícolas.
Neste cenário, diversos estabelecimentos, cuja atividade precípua era produção
agrícola, efetivaram os recolhimentos previdenciários sobre a comercialização rural, os
quais foram objeto de depósito judicial nos autos do Processo no 2009.37.01.002295-2
(0002265-47.2009.4.01.3701), conforme consta dos autos e da identificação fiscal em
GFIP. Neste sentido, a fim de destacar as operações cuja incidência tributária foi objeto
de depósito (inclusive reconhecido na autuação fiscal), a Impugnante apresenta a
relação de documentos fiscais depositados (DOC. 06).
Ocorre, que milhares de notas fiscais que compuseram a base de cálculo do auto de
infração são oriundos de estabelecimentos que não são produtores rurais, nos termos
da Lei no 8.870/1994, e possuem a tributação sobre a folha de pagamentos.
Estes estabelecimentos não possuem apenas atividade apenas rural pura e simples, tal
como prescreve os dispositivos acima retratados, uma vez que a atividade econômica
principal da Impugnante, como descrito alhures, é predominantemente exportação de
soja, acompanhada da revenda de insumos, matérias-primas, defensivos agrícolas,
fertilizantes entre outros, conforme estabelecido por meio dos Comprovantes de
Inscrição no CNPJ (vide Doc. 02), mas também claramente identificado pelo faturamento
exemplificativo de algumas unidades, conforme DOC. 07, o que afasta a substituição da
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
16
tributação da folha pela comercialização da produção como se todos estes fossem
apenas produtores rurais. Insta frisar que a movimentação comercial de todas as
unidades é registrada no SPED, sendo possível a autoridade fiscal aferir a inexistência de
produção rural exclusiva para as filiais referidas.
(...)
Assim, as comercializações realizadas pelos estabelecimentos acima descritos não se
sujeitam à incidência da contribuição prevista na Lei no 8.870/1994 e legislações, pois
não se restringem à produção própria, fato este necessário de subsunção, conforme
compreende o CARF:
(...)
Por esta razão, os estabelecimentos acima registrados não podem ser compelidos a
recolher o FUNRURAL e o RAT sobre a comercialização de seus itens, ainda que de viés
agrícola, posto que se sujeitam ao regime regular de tributação, conforme se evidencia
pelas GFIPs em anexo, que ilustram referida condição no FPAS 507 (DOC. 08).
(...)
Em suma N. Julgador, o que se pretende demonstrar e ratificar é a Impugnante é pessoa
jurídica que, além da atividade rural, explora também outras atividades econômicas
autônomas, quer seja comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em
estabelecimento distinto. Assim, é exatamente a hipótese prevista na norma contida no
art. 201, §22 do Decreto no 3.048/1999, razão pela qual cabe a Impugnante contribuir à
Previdência Social de acordo com o contido nos incisos I, II e III do art. 201 e art. 202.
Não há que se falar em Funrural, até mesmo porque o encargo suportado pela
empresa ao erário da previdência já é corretamente feito pela tributação da folha.
Por estas razões, as notas fiscais relacionadas no (DOC. 09), não podem ser base de
tributação e devem ser excluídas. Assim, fica claro que cerca de 86% da base tributável
do auto de infração, o que perfaz cerca de R$ 688.779.027,83 não constitui hipótese de
incidência da contribuição exigida neste auto de infração e deve ser expurgado de
qualquer questionamento fiscal.
Em acréscimo, ainda que haja comercialização de produção rural esta não ocorre sob o
manto da capitulação legal, acima citado. Assim, para qualquer imposição tributária
diversa, há total ausência de subsunção de fato à norma, posto que a capitulação legal
apenas impõe a exação tributária em face da pessoa jurídica que exerça apenas a
atividade rural.
Neste passo, considerando que os documentos fiscais acima listados não foram
emitidos por estabelecimentos que exercem de forma exclusiva a produção rural é
impossível a manutenção de qualquer exigência tributária.
Dessa forma, eméritos julgadores, imprescindível o reconhecimento da improcedência
deste auto de infração, uma vez que não guarda a menor pertinência com a realidade.
Por fim, ainda que assim não se entenda, é imprescindível a revisão da autuação fiscal,
com eventual baixa em diligência, para eliminar todas as inconsistências apontadas
neste trabalho. (f. 90/98, passim; sublinhas deste voto)

Da análise das razões de defesa fica, ao meu aviso, evidenciado o equívoco
perpetrado pela DRJ quando da verificação dos preenchimentos dos pressupostos
de admissibilidade da peça impugnatória.

Transcrevo, por relevante, aquilo que sumulado por este Eg. Conselho
acerca da concomitância:
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
17
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 01)

No bojo da ação judicial, pretende ver declarada a inconstitucionalidade
dos incs. I e II do art. 25 da Lei no 8.870/94, ao argumento de que as contribuições
previdenciárias deveriam incidir sobre a folha de pagamentos, e não sobre a
receita bruta.

Noto que, com relação aos estabelecimentos que desenvolviam
precipuamente a produção agrícola, nenhuma insurgência da inclusão na base de
cálculo foi apresentada, tendo sido inclusive objeto de depósito judicial. O que
afirma a recorrente, desde a defesa inaugural, é que “milhares de notas fiscais
que compuseram a base de cálculo do auto de infração são oriundos de
estabelecimentos que não são produtores rurais, nos termos da Lei no
8.870/1994, e possuem a tributação sobre a folha de pagamentos.” Malgrado
tenha a DRJ consignado que “na esfera administrativa fiscal, o litígio se restringe à
dimensão da base de cálculo” deixou de apreciar insurgência quanto sua
apuração, ao argumento de que estaria a questão sob a análise do Poder
Judiciário, o que não me parece verossímil.

Colhe-se da jurisprudência remansosa do col. Superior Tribunal de Justiça
que, para que seja decretada a completa identidade entre feitos, de modo a recair
os efeitos da litispendência, “necessária a tríplice identidade – mesmas partes,
mesma causa de pedir e mesmo pedido” – cf. AgInt no REsp no 2.038.636/MT, DJe
de 28/8/2023; REsp no 1.995.936/PA, DJe de 31/8/2022; AgInt no REsp no
1.778.072/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019 –, o que não ocorreu.

De modo assaz didático – vide f. 1686 –, explica a recorrente inexistir
identidade entre a matéria nestes autos tratada e aquela levada ao Poder
Judiciário, demonstrando que, em âmbito administrativo, a causa de pedir
repousa na não submissão daqueles que não são produtores rurais ao disposto no
art. 25 da Lei no 8.870/1991, sendo o pedido a exclusão da base de cálculo dos
valores comercializados por estabelecimentos que não se enquadram como
produtores rurais. Judicialmente, a causa de pedir se atrela à carência de
permissivo legal capaz de autorizar a incidência de contribuição previdenciária
sobre a comercialização da produção rural, sendo o pedido a declaração de
inconstitucionalidade da exigência.

Deveras, “quando a Recorrente aduz que se deve afastar da base de cálculo
deste auto de infração o faturamento extraído de estabelecimentos que não são
produtores rurais, não se pede a inconstitucionalidade do Funrural.” (f. 1687)
Deixou, portanto, a DRJ de apreciar parcela substancial das razões de insurgência
declinados em sede de impugnação, devendo os autos à ela retornar, sob pena de
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
18
supressão de instância. Colaciono diversos precedentes, todos deste eg. Conselho,
em igual sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
AFASTAMENTO DA CONCOMITÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA NOVO
ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS MATÉRIAS DE IMPUGNAÇÃO.
Tendo o reconhecimento indevido de concomitância permeado todas as decisões do
processo administrativo tributário, a defesa regular do contribuinte resta, certamente,
afetada por tal ocorrência. Sob pena de anacronismo processual e lógico no
contencioso, bem como de tumulto no deslinde recursal da demanda administrativa, a
nova decisão deverá abranger todos os temas aduzidos na Impugnação, estando sujeita
aos eventuais recursos cabíveis. (CARF. Acórdão no 9101-005.780, sessão de 04 de
outubro de 2021).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
CONCOMITÂNCIA INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO CONHECE, ALEGANDO RENÚNCIA, DE
MATÉRIAS DISCUTIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO
ÓRGÃO DE CLASSE AO QUAL É ASSOCIADO O SUJEITO PASSIVO. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância, quando o órgão julgador deixa de apreciar
questões apresentadas na defesa, por entender que houve renúncia às instâncias
administrativas, pelo fato de as referidas questões estarem sendo discutidas em
Mandado de Segurança Coletivo, impetrado por entidade de classe a qual é vinculado o
sujeito passivo. (CARF. Acórdão no 2401-011.092, sessão de 10 de maio de 2023).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IMPOSTO DE RENDA. PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA NÃO
VERIFICADA.
É necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo judicial e
administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial. (CARF. Acórdão no 2402-010.205, sessão de 16 de julho de
2021).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
DA CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.412 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.720046/2020-29
19
A aplicação da concomitância de instância pressupõe a identidade de objeto litigioso nas
discussões administrativa e judicial, fato não evidenciado nos elementos probatórios
juntados aos autos.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
É nula, em razão de supressão de instância, a decisão de primeiro grau que deixa de
apreciar pontos fundamentais para o deslinde da contenda apresentados na
impugnação.
Decisão recorrida nula. (CARF. Acórdão no 2402-005.095, sessão de 8 de março de 2016).

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para determinar o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil para a
análise de todas as razões de defesa apresentadas na impugnação.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Fazenda Nacional).

Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, nego-lhe
provimento. Caberá, portanto, a devolução dos autos para a DRJ, conforme acórdão recorrido.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1841
DF CARF MF
Original